Tribunal: TJDFT
Processo: 0014333-42.2015.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMENTA

CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO. ERRO MATERIAL. NÃO COMPROVADO. ALUGUÉIS. DEVIDOS. SENTENÇA. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. In casu, embora alegue o réu que houve erro material no contrato, sobre o fundamento de que foram acordadas a entrega de 4 unidades imobiliárias e não 8 imóveis, não conseguiu o réu produzir nenhuma prova capaz de provar sua alegação, de modo que deve prevalecer a previsão contratual que é clara ao afirmar o pacto de construção de 8
II. Como restou amplamente debatido na origem e não negado pelos réus, a avença existiu e a obrigação foi estabelecida, de modo que se ao final não pôde ser cumprida a transferência dos imóveis, em nada altera o prejuízo causado ao autor, que pagando o preço, tinha por certo que usufruiria dos 8 imóveis, conforme a obrigação estabelecida, entre outras razões pela clara dicção do art. 389 do Código Civil, que é claro ao estatuir que: “Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.”.
III. Conforme dicção do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil – Lei no. 13.105/2015, incumbe ao réu fazer prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
IV. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido.